Tribunal: TJSP
Processo: 2137889-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir, não comportando reforma – Recurso não provido*